Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-50.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012155-50.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONILDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 279.193.568-14 (RECORRENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012155-50.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1012155-50.2025.8.11.0037

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A.

Recorrido:
Leonildo Ferreira de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. OBJETO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONCLUSÃO 1 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de objeto na pista de rodovia concedida configura hipótese apta a afastar a responsabilidade da concessionária por culpa exclusiva de terceiro; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A presença de objeto sobre a pista de rolamento constitui risco inerente à atividade de exploração e administração de rodovia concedida, caracterizando fortuito interno incapaz de romper o nexo causal.

5.

Compete à concessionária adotar medidas permanentes de fiscalização, monitoramento e remoção de obstáculos que comprometam a segurança dos usuários da via.

6.

O autor comprovou a ocorrência do acidente, os danos suportados e a relação entre o evento danoso e a existência de objeto sobre a pista mediante vídeos, documentos e comprovantes de despesas.

7.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária, pois a manutenção da segurança da rodovia integra o núcleo de suas obrigações contratuais e legais.

8.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos documentos que evidenciam os gastos necessários ao reparo do veículo.

9.

O autor buscou previamente a solução administrativa do conflito, tendo seu pedido de ressarcimento sido negado pela concessionária sem solução adequada para o problema apresentado.

10.

A negativa injustificada de reparação, aliada à falha na prestação de serviço e à necessidade de ajuizamento da demanda para obtenção do ressarcimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e autoriza a compensação por danos morais.

11.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de objeto sobre a pista de rodovia concedida configura fortuito interno inerente à atividade desempenhada pela concessionária. 2. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários quando não assegura condições adequadas de segurança e trafegabilidade da via. 3. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária quando o risco decorre da própria atividade de exploração da rodovia. 4. A prévia tentativa de solução administrativa frustrada, associada à falha na prestação de serviço, pode justificar a condenação por danos morais no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1009588-46.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 30/04/2026, publ. 06/05/2026; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1029347-35.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04/08/2025, publ. 08/08/2025; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1027469-47.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2026, publ. 27/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012155-50.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1012155-50.2025.8.11.0037

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A.

Recorrido:
Leonildo Ferreira de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 370234414)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 6.088,00 (seis mil e oitenta e oito reais),
a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 370234416):
requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 370234421)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012155-50.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1012155-50.2025.8.11.0037

Recorrente:
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A.

Recorrido:
Leonildo Ferreira de Souza

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leonildo Ferreira de Souza na presente Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que, em 07/06/2025 o autor trafegava com seu veículo Fiat Siena Attractiv 1.4, placa FHA3E14, pela rodovia MT-130, sentido Primavera do Leste a Paranatinga, quando avistou objeto no meio da pista e, ao tentar desviar, a roda do veículo atingiu parte do objeto, ocasionando o tombamento do automóvel.

Relata que, em razão do acidente, suportou prejuízos materiais, tendo buscado a resolução do conflito na via administrativa. Contudo, não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A empresa recorrente, por sua vez,
alega que o acidente decorreu de caso fortuito, porquanto a lona teria caído de veículo de terceiro no exato momento da passagem do recorrido, o que afastaria o nexo causal e, por conseguinte, sua responsabilidade.

A controvérsia central reside em definir se a presença de objeto na pista de rodovia concedida configura hipótese de caso fortuito externo apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária, ou se tal circunstância se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade explorada.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a prestação de serviço pela concessionária recorrente foi deficiente. Restou evidenciado que o autor teve seu veículo danificado em razão do tombamento ocorrido ao tentar desviar de objeto que se encontrava sobre a pista, em local sem qualquer sinalização adequada.

Às concessionárias que exploram economicamente rodovias incumbe o dever de indenizar danos ocasionados aos veículos de seus usuários, mesmo quando decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

No caso concreto, o autor comprovou a ocorrência do acidente por meio de vídeo registrado no local, bem como os danos materiais suportados pelo veículo mediante comprovante de pagamento e notas fiscais. Demonstrou, ainda, a negativa administrativa de ressarcimento.

No que tange à alegação de culpa exclusiva de terceiro, também não merece acolhimento. A presença de objetos sobre a pista de rodovia constitui risco inerente e previsível à atividade de exploração de rodovia mediante concessão. É dever da concessionária zelar pela segurança dos usuários, o que inclui a adoção de medidas preventivas para evitar a presença de objetos soltos na pista que possam causar danos.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de objetos presentes na pista, ainda que arremessados por outros veículos, pois é sua obrigação manter a via em condições seguras de trafegabilidade.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.
Logo, devido o ressarcimento ao recorrida a título de danos materiais.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado por peça metálica existente em pista de rolamento sob sua administração. A recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em razão da juntada de documentos pela parte autora após a contestação. No mérito, alega ausência de nexo causal, impugna a prova dos danos materiais e requer o afastamento da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos na fase de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a concessionária responde objetivamente por dano causado por objeto deixado na pista de rodovia pedagiada; (iii) saber se os danos materiais foram devidamente comprovados; e (iv) saber se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR No sistema dos Juizados Especiais, prevalecem os princípios da simplicidade, da informalidade e da busca da verdade real. A juntada de documentos destinados a rebater a defesa, com observância do contraditório, não configura cerceamento de defesa. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço. A presença de peça metálica na pista constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal, por se tratar de risco inerente à atividade. O nexo de causalidade ficou demonstrado pelos registros de passagem no pedágio, fotos, vídeos e pelo boletim de ocorrência. Os danos materiais foram comprovados por ordem de serviço e comprovantes de pagamento. O dano moral não decorre automaticamente do acidente de trânsito sem vítima ou lesão corporal. A avaria no veículo, a necessidade de remoção e o tempo de espera por atendimento, embora incômodos, não revelam violação relevante a direito da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e manter a condenação por danos materiais. (N.U 1009588-46.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)”.

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1029347-35.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

No que se refere aos danos morais, o autor
demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente, tendo seu pedido negado sem justificativa razoável, sendo compelido a recorrer ao judiciário para ver reconhecido seu direito.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026